Tribunal: TJES
Processo: 5000602-30.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-30.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MURGIA MULLER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL
NO
S

AUTOS

N
º
5000602-30.2021.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RECORRID
A
:

LUCIANA MURGIA MULLER
.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos,
externo minha convicção
na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL
D
A FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS.
RECONHECIMENTO DO DEVER DE PAGAR. IMPLEMENTADO O PAGAMENTO.
DEVER DE PAGAR
AS DIFERENÇAS SALARIAS RETROATIVAS
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que
julgou procedente o pedido da inicial,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido contido na Inicial para CONDENAR o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a
PAGAR
à autora
LUCIANA MURGIA MULLER SANTIAGO
, os valores relativos à promoção funcional correspondente ao período de 01/07/2015 a 15/03/2016, isto é, o valor de R$ 10.990,10 (dez mil novecentos e noventa reais e dez centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

2.

E
m suas razões
recursais
,
o recorrente sustenta,

preliminarmente
,
coisa julgada (mandado de segurança 0006008-38.2016.8.08.0000)
e, no mérito, aduz
impossibilidade do pagamento pela condição suspensiva do pagamento enquanto perdurar a indisponibilidade financeira
e pretensão autoral que afronta o
art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

3
.
I
nicialmente,
INDEFERE-SE a preliminar de coisa julgada
, uma vez que a pretensão autoral de percepção das verbas retroativas a implementação dos efeitos financeiros da promoção não foi objeto de apreciação pelo supramencionado
writ
.

4
.
Não distante
, este E. TJES já se posicionou reconhecendo o direito d
a

recorrid
a
ingressar com ação de cobrança, sob o fundamento de que o título executivo oriundo do mandado de segurança não engloba o pagamento da verbas retroativas, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES). 3) De acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade ad causam para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele decisum, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no mandamus. 4) O título executivo judicial formado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 torna exigível do Chefe do Poder Judiciário, autoridade coatora indicada, somente a deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores substituídos pela entidade sindical impetrante, o que já foi implementado, não comportando exequibilidade, por sua vez, acerca da aventada obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros. 5) Eventual direito da servidora apelante ao recebimento das citadas diferenças remuneratórias retroativas dependeria da sua participação no processo de promoção na carreira do ano de 2016, após ser deflagrado pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual em cumprimento a ordem exarada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, da confirmação pela Administração Judiciária que preencheu os requisitos legais para ascender na carreira e da comprovação que os efeitos financeiros desta progressão funcional foram implementados em momento posterior a julho de 2016, descumprindo o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, fatos estes que não foram objeto de debate e de qualquer tipo de determinação de pagamento no citado mandamus de onde se originou o título executivo judicial, inviabilizando a sua utilização pela recorrente em demanda individual executiva para buscar obrigação de pagar não abarcada naquele documento.
6) A servidora substituída deve buscar as diferenças remuneratórias retroativas da tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 por meio de ação ordinária de cobrança, tendo em vista que o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros retroativos a julho de 2016
. 7) Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 5010875-05.2021.8.08.0035; ES; 4ª Câmara Cível; Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publicado em 10/04/2023)

5
.
É essencial observar que a Lei Estadual nº 7.854/2004, em seu artigo 13, estabeleceu as diretrizes para as promoções de servidores, estipulando que,
in verbis: “
O processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação”.

6
.
No entanto, a Lei Estadual nº 10.470/2015, em seu artigo 1º, suspendeu os efeitos financeiros dessas promoções, vinculando a retomada dos pagamentos à recuperação da gestão fiscal do Poder Judiciário.
Veja-se:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar n° 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)”.

7
.
Tal
suspensão foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a ADI 5606/ES.

8
. É fundamental reconhecer que a Lei nº 10.470/2015 não eliminou o direito dos servidores às promoções, mas apenas adiou seus efeitos financeiros em um período de crise fiscal. Superada essa condição, o direito aos efeitos financeiros é restaurado, entendimento já reafirmado na jurisprudência, como na decisão do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, relatado pela Desembargadora Janete Vargas Simões.
Veja-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC.

9
.
É dizer, portanto, que a
Lei nº 10.470/2015 não eliminou o direito dos servidores às promoções, mas apenas postergar os seus efeitos financeiros em um período de crise fiscal e, como o contexto que justificou essa medida já não se sustenta, não há mais motivo para manter a suspensão. Desse modo, o direito do autor à promoção, com todos os seus efeitos, deve ser reconhecido.

10
.
Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida p
or
seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar
o recorrente vencido
em custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)